Tribunal: TJMT
Processo: 1017015-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017015-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA DIAS COVATTI PEREIRA DA SILVA - CPF: 194.875.849-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATU SENSU
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposto pela parte Recorrente para que os Recorridos forneçam o medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML, conforme prescrição médica.

2.

A sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo em razão de incompetência absoluta, com fundamento no Tema 500 do STF, que trata sobre a participação da União em ações que versem sobre medicamentos sem registro na ANVISA.

3.

O Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4.

Medicamento com registro na ANVISA, conforme registro do NATJus - Núcleo do Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.

Considerando o
alto

custo
do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposto pela parte Recorrente para que os Recorridos forneçam o medicamento
LIRAGLUTIDA 6MG/ML
.

A Recorrente é portadora das patologias descritas como “Diabetes mellitus não-insulino-dependente- sem complicações (CID E11.9), Hipertensão essencial (CID I10), Obesidade não especificada (CID E66.9), Fibromialgia (CID M79.7), Apneia de sono (CID G47.3), outras doenças de fígado (CID K76)”, Hipotireoidismo não especificado (CID E03.9), conforme laudo médico (id 234066162).

O MM Juízo proferiu sentença de improcedência:

[...]

Tema 500

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. (STF - RE 657718).

Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e JULGO EXTINTO sem resolução do mérito, o presente feito, na forma do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

[...]

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada
procedente
.

Os Recorridos reforçaram suas alegações no sentido de que o medicamento pleiteado não faz parte da Lista do SUS, risco ao equilíbrio orçamentário.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da sentença.

Em suma, a sentença de extinção do processo foi subsidiada na incompetência absoluta em razão de se tratar de medicamento não registrado na ANVISA, nos termos do Tema 500, do STF.

Entretanto, em suas razões recursais a parte Recorrente apresenta registro do medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML pela ANVISA (id 234066660).

Logo, comprovado o registro perante a ANVISA passo à análise do mérito.

A Recorrente é portadora das patologias descritas como “
Diabetes mellitus não-insulino-dependente- sem complicações (CID E11.9), Hipertensão essencial (CID I10), Obesidade não especificada (CID E66.9), Fibromialgia (CID M79.7), Apneia de sono (CID G47.3), outras doenças de fígado (CID K76)”, Hipotireoidismo não especificado (CID E03.9), conforme laudo médico (id 234066162).

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o
alto

custo
do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Nesse sentido, por meio de decisão proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.657.156-RJ 2017/0025629-7, em 25/04/2018, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, pertinente ao
Tema no 106
, foi firmada a tese no sentido de que a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Nesse sentido, a parte Recorrente logrou êxito em comprovar por meio de documentos médicos, a imprescindibilidade do uso dos medicamentos, a ser utilizados, de forma continuada, por prazo indeterminado, conforme prescrição médica (id 234066162).

Restou comprovada a incapacidade financeira da parte Recorrente (id 234066666 e 234066668) e o registro dos medicamentos pela Anvisa (id 234066660), conforme parecer do NAT (id 234066175).

As Recorridas, alegam, em apertada síntese, que não se pode desrespeitar os limites orçamentários, aplicação do princípio da reserva do possível e das “escolhas estratégicas”, da isonomia e acesso universal à saúde, da ilegitimidade passiva do Município, não juntou documento.

O NAT (id 234066175) destacou que o medicamento é registrado pela ANVISA, ainda que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS, concluindo, ao fim, como NÃO FAVORÁVEL ao fornecimento do medicamento.

Em que pese o parecer desfavorável do NatJus, tem-se que a pretensão da parte Recorrente se justifica na medida em que se busca assegurar ao cidadão
“o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência
" (RSTJ 106/109-113).

Ressalte-se que, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Destaco, ainda, que o presente caso não significa violação ao Princípio de Independência e Harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa.

Por tais razões, analisando as provas dos autos, constata-se que a parte Recorrente comprova: (i) imprescindibilidade do tratamento receitado por profissional médico; (ii) incapacidade financeira, e; (iii) medicamentes com registro na ANVISA, em consonância com o TEMA 106/STJ.

Assim, considerando que as Recorridas não lograram êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Recorrente, diante da exegese do art. 373, inc. II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos autos pela parte Recorrente (art. 373, I, do CPC), de rigor a procedência da ação.

Deste modo, a sentença deve ser alterada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
MARINA DIAS COVATTI PEREIRA DA SILVA

ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
as Recorridas, solidariamente, a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte Recorrente, providenciando-se o fornecimento gratuito do medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML, a ser utilizada, de forma continuada, por prazo indeterminado, conforme prescrição médica (id 234066162), em quantidade suficiente para o tratamento pelo período de 06 (seis) meses, com aquisição pela rede privada, às expensas das Recorridas, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para efetivação do direito.

Quanto à responsabilidade e sua aplicação,
DETERMINO
que o cumprimento da obrigação primeiramente ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, de forma subsidiária, condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, conforme Tema no 793/STF, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por oportuno,
REGISTRE-SE
que, considerando que a presente ação versa sobre prestação continuada de medicamento, pelo tempo em que perdurarem os diagnósticos médicos, deverá a parte Recorrente
renovar periodicamente o relatório médico
, a cada 06 (seis) meses, conforme orienta o art. 11 do Provimento n° 02/2015 – CGJ e do Enunciado 2, da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024